Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.742,66, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Ao exame dos autos, verifica-se que a ré/recorrente abalroou o veículo da autora/recorrente, quando realizava manobra de saída de estacionamento de marcha a ré, decorrendo o dever de indenizar. Frise-se que a autora/recorrida possuía preferência de tráfego na via onde o acidente ocorreu, nos termos do art. 36, do CTB, do que se extrai a presunção de culpa da ré/recorrente pela colisão sob exame. Outrossim, não se demonstrou eventual parcela de culpa da parte autora/recorrida, seja pelo trânsito em alta velocidade, seja pela inobservância das cautelas de praxe.
4. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado no menor dos orçamentos (ID 31791863 – p. 1), o qual se mostra compatível com as avarias sofridas.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.